Tribunal: STF
Processo: Rcl 51477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0021443-48.2017.5.04.0204, que, ao negar provimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



     



    2. A parte reclamante alega: (i) usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar em última instância os recursos extraordinários; (ii) violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral; e (iii) afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 



     



    3. Deferi a medida cautelar, para suspender o trâmite do Processo nº 0021443-48.2017.5.04.0204, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 7). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 13).



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, verifica-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do STF sobre a matéria. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    “De outro tanto, de acordo com o art. 1.030, III, do CPC/2015, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. 



    Necessário ressaltar que a tese de repercussão geral fixada no julgamento do processo nº 760.931 (Tema 246) – ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ – está inserida e se relaciona, de forma fundamental, com a definição do ônus da prova da fiscalização e da configuração da conduta culposa da Administração Pública, o que é evidenciado pela própria redação do Tema 1.118. 



    Frise-se que a pertinência de tal temática com a causa foi salientada pela própria decisão proferida nos autos da Rcl. 51.477 (fl. 56 do documento de seq. nº 58 dos autos eletrônicos), tendo sido matéria impugnada especificamente no recurso extraordinário interposto (seq. 34). 



    Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, deve ser determinado o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”



    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, pois a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.



    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator